Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO No 1.169. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO MAGISTRADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTRAPOLAÇÃO DO VALOR PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Com efeito, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a seguinte questão, submetida a julgamento pelo colendo STJ (Tema Repetitivo no 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

2. Contudo, se a discussão está adstrita ao índice de correção monetária aplicável ao caso, o cálculo do valor devido dispensa o procedimento de liquidação, de modo que é desnecessária a suspensão do processo. Precedentes.

3. Os pedidos formulados pelo agravado em sede de contrarrazões não podem ser conhecidos no agravo de instrumento se não foram analisados pelo Juízo a quo. Com efeito, a análise desses pedidos configuraria supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O excelso STF, no julgamento do RE 1.205.530, com repercussão geral reconhecida (Tema 28), decidiu que “possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. Assim, é possível, em tese, a expedição de precatório ou requisição de pagamento valor em relação à parte incontroversa do débito e posterior expedição do valor complementar em outro precatório ou noutra requisição de pagamento. Ocorre que o entendimento da excelsa Corte deve ser compreendido em harmonia com o que disciplina o art. 100, § 8o, da CR/88, segundo o qual “é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”.

5. Assim, é possível a expedição de dois precatórios parciais para o caso em que o montante total do débito perpassa o limite previsto na legislação do ente federativo para a expedição de requisição de pequeno valor, bem como duas requisições de pequeno valor parciais no caso em que montante total do débito não ultrapassa o limite previsto na legislação do ente federativo para a expedição de requisição de pequeno valor.

6. Todavia, não se pode expedir uma requisição de pequeno valor parcial, complementada posteriormente por outra requisição de pequeno valor ou outro precatório, quando o montante total do débito ultrapassa o limite previsto na legislação do ente federativo para a expedição de requisição de pequeno valor, porque, em tal hipótese, ocorreria violação à regra constitucional acima mencionada.

7. Agravo de instrumento não provido.